Tribunal: TJES
Processo: 5005696-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Provas
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005696-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELENA SANTOS CUNHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005696-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENA SANTOS CUNHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELENA SANTOS CUNHA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2958873 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu pedido de consulta de bens via INFOJUD e RENAJUD para comprovar sua hipossuficiência financeira apta a afastar a necessidade de garantia do juízo.

Em suas razões (ID nº 2739630) a agravante sustenta que
“
não tem capital para pedir as certidões de ônus ou nada consta de todos os municípios capixabas e por isso requereu a Juíza que a mesma realizasse a consulta via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, com o intuito de comprovar as suas alegações, qual seja, que não tinha bens suficientes para garantir o juízo”

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1941208.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da causa indeferiu pedido de consulta aos sistemas judiciais eletrônicos por considerar recair sobre a parte postulante, ora recorrente, o ônus de comprovar a própria incapacidade financeira para prestar a garantia a que alude o artigo 16, § 1º, da Lei Federal nº 6.830/1980. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005696-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENA SANTOS CUNHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELENA SANTOS CUNHA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2958873 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu pedido de consulta de bens via INFOJUD e RENAJUD para comprovar sua hipossuficiência financeira apta a afastar a necessidade de garantia do juízo.

Em suas razões (ID nº 2739630) a agravante sustenta que
“
não tem capital para pedir as certidões de ônus ou nada consta de todos os municípios capixabas e por isso requereu a Juíza que a mesma realizasse a consulta via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, com o intuito de comprovar as suas alegações, qual seja, que não tinha bens suficientes para garantir o juízo”

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1941208.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pela ora agravante. Naquela oportunidade, a embargante pleiteou que fosse afastada a exigência de garantia do juízo, por se tratar de pessoa pobre na forma da lei.

Por sua vez, a MMª Magistrada
a quo
proferiu despacho determinando que a recorrente comprovasse a inexistência de patrimônio para garantir a execução, em atenção ao REsp 1.272.827/PE.

Em resposta, a embargante acostou petição alegando que
“possui imensa dificuldade para produzir a prova determinada, pois além de ser muito caro (...) teria que ir em cada município requerer uma certidão de nada consta no cartório de registro de imóveis”.
Por tal motivo, requereu
“que seja realizada a busca de bens móveis e imóveis através do infojud e renajud”.

O referido pedido foi indeferido pelo Juízo primevo, sob o argumento de que
“o ônus da prova recai sobre a parte embargante”.
A embargante interpôs recurso de agravo de instrumento em face da referida decisão, nos termos já relatados.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que, em regra, a garantia do juízo é requisito indispensável para oferta de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980:

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...)

§ 1º – Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a sobredita exigência, nas hipóteses em que a parte embargante demonstrar não possuir condições de garantir o juízo. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É
possível o recebimento dos embargos à execução fiscal

sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência

patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.
Precedente: RESP 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.836.609; Proc. 2019/0266838-3; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. DETERMINAÇÃO. 1.
Por força do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, é necessária a garantia da execução para a oposição de embargos à execução fiscal

(V.g.: Primeira Seção, RESP 1.272.827/PE, repetitivo). 2. Em observância à ampla defesa e à garantia de acesso ao Poder Judiciário, tem-se mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente
(V.g.: Primeira Seção, RESP 1.127.815/SP, repetitivo) 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal, após ponderar sobre o estado de hipossuficiência da parte executada, admitiu os embargos à execução fiscal sem qualquer garantia. 4. Para essa decisão se revelar adequada, mostra-se necessária a contínua investigação pela parte exequente a respeito da existência de bens ou direitos penhoráveis, sem prejuízo do recebimento dos embargos à execução fiscal, mesmo que insuficientes à garantia integral do débito e com observância das limitações legais. 5. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ; REsp 1.681.111; Proc. 2017/0151119-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 07/05/2019; DJE 24/05/2019)

Todavia, conforme esclarecido nos próprios precedentes supratranscritos,
o fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos para garantir o juízo.

Assim,
prevendo a legislação como regra a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução,
é ônus do embargante apresentes elementos que afastem a aplicação do dispositivo.

Deste modo, não se revela possível que a embargante transfira o sobredito ônus – de comprovar sua incapacidade financeira – para o próprio Juízo, por meio de pesquisa em sistemas judiciais.

Inclusive, a despeito das alegações da parte, compreendo que existiriam outras formas aptas a comprovar sua insuficiência de patrimônio que a não a consulta via INFOJUD ou RENAJUD, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda, que poderia ser facilmente apresentada pela agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005696-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENA SANTOS CUNHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE CONSULTA EM INFOJUD E RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR QUE NÃO POSSUI PATRIMÔNIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em regra, a garantia do juízo é requisito indispensável para oferta de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a sobredita exigência, nas hipóteses em que a parte embargante demonstrar não possuir condições de garantir o juízo.

3
.
O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos para garantir o juízo.

4.
Prevendo a legislação como regra a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, é ônus do embargante apresentes elementos que afastem a aplicação do dispositivo. Não se revela possível que a embargante transfira o sobredito ônus – de comprovar sua incapacidade financeira – para o próprio Juízo, por meio de pesquisa em sistemas judiciais.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.